Tribunal: STF
Processo: AI 653024
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO
   PRESCRICIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que o debate acerca do
   prazo prescricional para reclamar as diferenças referentes à
   multa do FGTS tem caráter infraconstitucional, o que torna
   inviável o recurso extraordinário.
II - Agravo regimental
   improvido.